Tribunal: STJ
Processo: 1045036-05.2024.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057537 - MT(2025/0367870-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: J DE S N
AGRAVANTE
: M R DE S
AGRAVANTE
: L D R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO
CRIME DE FURTO QUALIFICADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. ATUAÇÃO CONJUNTA DE ADOLESCENTES.
REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A
CRIMES
PATRIMONIAIS.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS PRETÉRITAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial.
2. Os agravantes alegaram que estão presentes os requisitos do princípio da
insignificância de modo a ensejar o reconhecimento da atipicidade material da
conduta infracional.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da
bagatela no caso concreto.
III. Razões de decidir
4. A reiteração de atos infracionais, aliada a atuação conjunta dos
adolescentes, de modo a revelar o maior desvalor da ação, não permite o
reconhecimento do princípio da insignificância.
IV. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56967065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 503cd3db-22e7-478f-bb73-cd1fdf1a6a3b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057537 - MT(2025/0367870-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: J DE S N
AGRAVANTE
: M R DE S
AGRAVANTE
: L D R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO
CRIME DE FURTO QUALIFICADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. ATUAÇÃO CONJUNTA DE ADOLESCENTES.
REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A
CRIMES
PATRIMONIAIS.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS PRETÉRITAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial.
2. Os agravantes alegaram que estão presentes os requisitos do princípio da
insignificância de modo a ensejar o reconhecimento da atipicidade material da
conduta infracional.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da
bagatela no caso concreto.
III. Razões de decidir
4. A reiteração de atos infracionais, aliada a atuação conjunta dos
adolescentes, de modo a revelar o maior desvalor da ação, não permite o
reconhecimento do princípio da insignificância.
IV. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por J DE S N, M R DE S, L D R contra
decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Nas razões do agravo regimental, os agravantes sustentam que deve ser reconhecida
a atipicidade material da conduta infracional por ser cabível a aplicação do princípio da
insignificância.
Requerem, assim, o provimento do agravo.
Apresentada contraminuta (fls. 452-460), o Ministério Público Federal manifestou-se
pelo provimento do agravo para julgar improcedente a representação (fls. 468-474).

Documento eletrônico VDA56967147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:46
Código de Controle do Documento: 9a0f112c-59dd-4480-8093-3af07bf82c80

VOTO
Como relatado, o recurso especial foi desprovido.
Em que pese os fundamentos trazidos pelos recorrentes, vale mais uma vez asseverar
que (fls. 417-421):
Registrou, ainda, que os adolescentes possuem múltiplas sentenças procedentes
por atos infracionais análogos a crimes patrimoniais, circunstância corroborada por
testemunha que afirmou serem conhecidos por furtar no comércio local.
Asseverou, por fim, que tal reiteração afasta a aplicação do princípio da
insignificância, cuja finalidade é excepcionar condutas isoladas, destacando o
insucesso das medidas socioeducativas anteriormente impostas em meio aberto e
descumpridas sistematicamente, mantendo-se a medida aplicada em conformidade
com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Além disso, este Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a
concessão da benesse exige análise contextual que transcenda o valor econômico do
objeto, abrangendo a contumácia delitiva, a organização da conduta e os
antecedentes.

É importante dizer que, no caso concreto, conquanto se reconheça a inexpressividade
da lesão ao bem jurídico tutelado, a atuação conjunta dos adolescentes revela elevado grau de
reprovabilidade, que, somado à reiteração na prática de atos infracionais e ao descumprimento
de medidas socioeducativas pretéritas, configura contexto incompatível com a aplicação do
princípio da insignificância.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL
ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA. CONTUMÁCIA INFRACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. "A prática de ato infracional análogo ao crime de furto qualificado pelo
concurso de agentes, aliada à habitualidade na prática de atos infracionais, indica a
especial reprovabilidade do comportamento e impede a aplicação do princípio da
insignificância" (AgInt no
, Rel. Ministro Sebastião Reis
AREsp n. 1.355.777/MS
Júnior, 6a T., DJe
.
30/11/2018)
2. No caso, apesar do reduzido valor dos bens subtraídos, não é possível a
incidência do princípio da insignificância ante a existência de qualificadora e o
contumaz envolvimento do adolescente em atos infracionais.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
REsp n. 2.105.275/MG
Turma, julgado em
DJe de
grifos acrescidos.)
15/4/2024,
18/4/2024,

Assim, como as razões recursais não infirmaram a conclusão da decisão recorrida,
pois proferida com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior, nego provimento ao
agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56967147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:46
Código de Controle do Documento: 9a0f112c-59dd-4480-8093-3af07bf82c80

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0367870-3
AREsp 3.057.537 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10450360520248110041
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J DE S N
AGRAVANTE
: M R DE S
AGRAVANTE
: L D R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Ato Infracional - Contra o Patrimônio
- Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.)
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J DE S N
AGRAVANTE
: M R DE S
AGRAVANTE
: L D R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260549<0570449407@
2025/0367870-3 - AREsp 3057537 Petição : 2026/0018064-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56922783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 13:36:57
Código de Controle do Documento: 029DE22C-9AD5-4A7E-B49D-D87049173CB1